Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-32.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001524-32.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (APELANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), FABIANE PAES DE BARROS - CPF: 021.522.971-13 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO EXTINTA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES E OS PAGANTES – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OFÍCIO
RECURSO PREJUDICADO
.

“
O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno. Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam
” (TJ-MT – AC: 10042984820198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001524-32.2021.8.11.0055

APELANTE:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO

APELADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação Revisional c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais e Repetição do Indébito nº 1001524-32.2021.8.11.0055
,
ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, relata que “
o acadêmico em questão iniciou o curso de direito perante à Requerida, sendo assistido pelo FIES na importância de 85%, para complementar ainda era beneficiário de BOLSA CONVENIO ACITS na importância de 15%
” (sic).

Argumenta que no decorrer de seu curso tomou conhecimento de que os acadêmicos que pagavam suas mensalidades com recursos próprios, denominados
“ALUNOS PAGANTES
”, eram beneficiários de bolsas ofertadas em coletivo pela universidade, conforme regramento da IES, sendo

que tal benefício não era estendido aos alunos beneficiários do FIES.

Informa que segundo depoimento prestado pela testemunha, Sr. Claudio Henrique Aureliano de Souza, mesmo interlocutor da gravação anexa ao id. 50120924, este informou acerca da existência do desconto de pontualidade, porém, ressaltou que os acadêmicos beneficiários do FIES não são contemplados.

Argumenta que segundo regramento legal “
é VEDADO QUALQUER FORMA DE DISCRIMINAÇÃO, ENTRE OS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROUNI OU DO FIES, perante os demais estudantes da instituição, no caso em apreso “ALUNOS PAGANTES”, segundo QUE TODO E QUALQUER TIPO DE DESCONTO OFERECIDO DE FORMA COLETIVA PELA REQUERIDA DEVE INCIDIR, NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL VINCULADO AO FIES
” (sic).

Explica que ficou devidamente comprovado que a IES realiza tratamento diferenciado entre seus acadêmicos, bem como ainda o requerente durante todo o seu curso foi vítima dos ilícitos.

Acrescenta que encerrou o vínculo com o FIES, de modo que passou a se enquadrar como “aluno pagante”, e, consequentemente, passou a ter direito de desconto na importância de 20%, conforme documento anexo.

Dessa forma, entende que restou caracterizada a cobrança abusiva, seno, no seu entender, devida a repetição de indébito em dobro ao consumidor, nos termos da norma do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Ainda, defende que em razão do tratamento discriminatório, deve ser indenizado moralmente, uma vez que os danos extrapatrimoniais no presente feito configuram-se como
in re ipsa
, razão pela qual indica o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma da fundamentação supra (Id. 123822993).

As contrarrazões foram ofertadas, em que a instituição de ensino recorrida suscita, preliminarmente, a revogação do benefício da assistência judiciária concedida ao autor/apelante, ressaltando, na oportunidade, que o mesmo é empresário individual do ramo de eventos e sócio proprietário da empresa Horus Brasil, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ.

Além disso, sustenta acerca da inadmissibilidade da juntada de documentos com as razões recursais, por violar o contraditório e a ampla defesa.

Aduz, ainda, acerca da existência de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a recorrente não apresentou impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença atacada, em especial aos fundamentos da decisão de mérito.

Ainda em sede preliminar, invoca a existência de prescrição da pretensão relativa aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, nos termos do artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

Elenca, também em prejudicial de mérito, o precedente deste Sodalício quanto à ausência de comprovação do tratamento desigual imputado e pela ilegitimidade ativa da recorrente.

Quanto ao mérito, defende que a aluna utilizada como paradigma, Sra. Jéssica Cristina de Souza, está em situação distinta do recorrente, uma vez que ela veio transferida de outra instituição de ensino e por conta disso possui uma bolsa de 50% denominada “BOLSA TRANSFERÊNCIA EXTERNA”.

Dessa forma, elucida que o recorrente, por ser aluno originário da instituição de ensino recorrida, não se enquadra e não atende aos requisitos para concessão desta bolsa de transferência externa.

Diz que não se encontram preenchidos todos os requisitos autorizadores ao pleito de indenização disposto no artigo 186 do Código Civil, logo, inexiste ato ilícito passível de dano moral e material, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 123822999).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto à revogação do benefício da assistência judiciária, entendo que a condição do autor, como empresário individual remete-se à data de 12/07/2018, conforme situação cadastral do CNPJ anexa (id. 123822999 - Pág. 3), ou seja, desde o ajuizamento da presente ação (02/03/2021).

Portanto, não se trata de documento novo, de modo que o documento acostado ao processo de forma extemporânea não deve ser apreciado para fins de revogar o benefício assistencial, até porque não garantido o contraditório e a ampla defesa.

Ultrapassada a questão preambular, os autos revelam que
RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO
ajuizou a presente ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais e repetição do indébito em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, almejando o reconhecimento do desconto em sua mensalidade escolar, do qual se encontra matriculado no curso de Direito, sob o argumento de que os alunos não beneficiários do FIES, denominados “
ALUNOS PAGANTES
”, recebem um “bônus” por pagar dentro do vencimento.

Diante disso, alega que a concessão de descontos para alguns alunos acarreta tratamento desigual entre alunos particulares e aqueles que integram o Programa de Ensino – FIES.

Assim, além do referido desconto, pugna pela repetição do indébito em dobro do que foi supostamente cobrado indevidamente, além de indenização por danos morais.

Ocorre que o crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do Governo Federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno.

Dessa forma, só quem pagou tem legitimidade e interesse recursal para postular o desconto e reembolso, uma vez que o artigo 18 do CPC, expressamente disciplina que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

Portanto, em que pese seja vedado qualquer forma de discriminação, entre os estudantes beneficiários do PROUNI ou do FIES, perante os demais estudantes da instituição, tem-se que o autor/apelante é parte ilegítima, pois não pode pedir a restituição daquilo que não despendeu.

Nesse exato sentido já se decidiu esta egrégia Câmara julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS POR CONTA DE “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno.
Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam
.”
(TJ-MT - AC: 10042984820198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

Dessa forma,
de ofício
, julgo extinta a ação de base,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária em seu favor. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022